Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-48.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal n.º: 8000147-48.2023.8.05.0104 Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca de Inhambupe Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Relatora: Soraya Moradillo Pinto Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor (a) de Justiça: Rafael de Castro Matias Apelado: FERNANDO JOSE NERES DOS SANTOS Advogado (a): Jamara Saldanha de Santana (Defensora Pública) Procurador (a) de Justiça: Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Assunto: Homicídio qualificado ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, VI (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO DA ACUSAÇÃO. PLEITOS RECURSAIS: 1. PRETENSÃO DE REFORMA DO DECISUM, PARA PRONUNCIAR O RÉU. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA INDICIÁRIA INCONTROVERSAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE INDIQUEM, NESTA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI, COM GRAU DE CERTEZA, QUE O APELADO AGIU SOB O MANTO DA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA, COM DEMONSTRAÇÃO CABAL DOS SEUS REQUISITOS, PREVISTOS NO ART. 25, DO CP, SOBRETUDO A EXISTÊNCIA INCONTROVERSA DE INJUSTA AGRESSÃO DO OFENDIDO, PRÉVIA OU IMINENTE, ALÉM DA COMPROVAÇÃO DO USO MODERADO DE MEIOS NECESSÁRIOS PARA REPELIR EVENTUAL INJUSTA AGRESSÃO. COEXISTÊNCIA DE VERSÕES ANTAGÔNICAS OFERECIDAS PELA ACUSAÇÃO E PELA DEFESA, SENDO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI REALIZAR O COTEJO ENTRE VERSÕES E PROVAS. CONCLUSÃO: APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA PRONUNCIAR O RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, §2º, VI (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), DO CÓDIGO PENAL, COMPETINDO AO CONSELHO DE SENTENÇA, QUANDO DA SESSÃO DO JÚRI, DELIBERAR ACERCA DOS FATOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 8000147-48.2023.8.05.0104, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Inhambupe, tendo, como apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, FERNANDO JOSÉ NERES DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça